Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os Agravantes indicaram, na petição Id. 27877158, os documentos solicitados no despacho Id. 27635145. Também observo que foi requerido pelos Recorrentes a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, na forma do REsp 1.492.221/PR e do RE 870.941, em 16.4.2021. Considerando que em 3.2.2020 foi publicada a decisão final dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, determino que seja comprovado quando foram expedidos e retificados os precatórios, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora